Tribunal: TJDFT
Processo: 0711922-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO. Deve ser mantida a sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram suficientemente comprovadas, especialmente pela prisão em flagrante do réu e apreensão da substância entorpecente, bem como pela prova oral produzida no decorrer da instrução processual. Inviável o pedido de desclassificação do delito de tráfico para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. A avaliação desfavorável da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/2006, revela-se adequada, tendo em vista a quantidade da droga apreendida - 986g de maconha.